Tribunal: TJSP
Processo: 2150170-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. Pleito para revogação da medida.

Parcial cabimento. Ainda que se trate de réu aparentemente violento, que vem causando intenso sofrimento à vítima, não se pode ignorar existir denúncia imputando dois crimes apenados com detenção, um com pena mínima de um mês e, outro, de três meses, enquanto

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. Pleito para revogação da medida.

Parcial cabimento. Ainda que se trate de réu aparentemente violento, que vem causando intenso sofrimento à vítima, não se pode ignorar existir denúncia imputando dois crimes apenados com detenção, um com pena mínima de um mês e, outro, de três meses, enquanto que, desde a prisão, em dezembro de 2019, mais de 07 meses já se passaram. Ainda que paralisação exista em decorrência de força maior, ou seja, sem responsabilidade do Juízo, forçoso observar, concretamente, existência de excesso na permanência da cautelar extrema, surgindo viável, entretanto, sua substituição por medidas cautelares diversas. Comunicação à vítima sobre a soltura do paciente deverá ser efetivada.

Ordem concedida em parte, com determinação.